Tribunal: STF
Processo: ARE 1410280
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “Apelações Cíveis. Ação Civil Pública ajuizada em face do Santos Futebol Clube e do Município de Santos. Pretensa declaração de nulidade da doação de área por suposto descumprimento de encargo. Sustentada incidência de cláusula resolutiva, a implicar a reversão do imóvel ao patrimônio público (Lei Municipal n° 101/85). Inadimplemento sob dois pilares: falta de verificação do início das obras dentro de um ano (construção de conjunto poliesportivo e ampliação das instalações sociais e esportivas) e desvirtuamento do fim almejado, que ao invés do interesse público, visava a valorização de patrimônio privado. Duas também arguições precedentes aos requisitos em si da doação: ilegitimidade passiva da Municipalidade e prescrição Inclusão do Município que se mostrou justificada pelo entabulamento da doação com o Clube de Futebol Prescrição operada Passagem do prazo vintenário (artigo 177, CC1916 e regra de transição do artigo 2.028, do Código Civil de 2002) com tranquilidade Discussão, outrossim, quanto a direito imprescritível desarrazoada. Causa de pedir da ação voltada à doação com encargo (termos pactuados e posterior descumprimento, o que ensejaria a reversão do bem) Pedido de ressarcimento tão só decorrente da eventual procedência da declaração de nulidade do negócio jurídico entabulado entre o Clube de Futebol e o Município Secundariedade que não pode implicar no desvirtuamento do instituto da prescrição Ação civil voltada à anulação de doação de bem público. R. sentença reformada Decreto prescricional de rigor. Recursos do Município e do Santos Futebol Clube providos e, por consequência, prejudicado o recurso adesivo do Ministério Público” (eDOC 37, p. 2)



    Na origem, trata-se de ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, com o objetivo de desconstituir doação de bem imóvel realizada pelo Município de Santos ao Santos Futebol Clube, com fundamento na não destinação do bem à finalidade prevista no contrato no prazo estipulado.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, caput e § 5º; e 183, § 3º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que o acórdão do Tribunal de origem, ao declarar a prescrição da pretensão dos autos, violou a regra constitucional que proíbe a usucapião de bem público (eDOC 44, p. 12).



    Argumenta-se, ainda, que as ações de reparação de danos ao erário são imprescritíveis (eDOC 44, p. 14).



    Por fim, sustenta a violação ao princípio da legalidade, na medida em que não foram executadas as cláusulas contratuais que previam a resolução do negócio pelo descumprimento do encargo imposto ao donatário (eDOC 44, p. 16).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que, após extensos debates acerca da prescrição das ações de ressarcimento ao erário, o Supremo Tribunal Federal assentou a orientação no sentido de limitar a imprescritibilidade apenas aos casos de ações fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, de acordo com o julgamento do Tema 666 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 669069, Rel. Min. Teori Zavascki, e do Tema 897, cujo paradigma é o RE 852475, Rel. Min. Alexandre de Moraes, conforme acórdãos assim ementados, respectivamente:



    “CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. 2. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (RE 669069, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 28.04.2016)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5 º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais. 2. Há, no entanto, uma série de exceções explícitas no texto constitucional, como a prática dos crimes de racismo (art. 5º, XLII, CRFB) e da ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, XLIV, CRFB). 3. O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5º, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente. 4. A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5º, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis. 5. São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 6. Parcial provimento do recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de ressarcimento” (RE 852475, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 25.03.2019)



    Na espécie, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 2.028, do Código Civil/2015, c/c art. 177, do Código Civil/16) e o conjunto probatório constante dos autos, bem como interpretar cláusulas contidas no contrato de doação, consignou que a pretensão dos autos se encontra prescrita, posto que passados cerca de trinta anos entre a propositura da ação e a data limite prevista para o cumprimento do encargo constante no instrumento de doação. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Outrossim, como bem abordado pelo Clube apelante, seja pela aplicação do prazo quinquenal (aplicação analógica da Lei n° 4.717/65), decenal (CC2002) ou vintenário (CC1916), a pretensão está prescrita. 



    Na hipótese, entendo ser aplicável o prazo de 20 (vinte) anos, nos termos das disposições do CC1916, vigente à época, e da regra de transição do artigo 2.028, CC2002, bem como na esteira do entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (...)



    Ressalte-se, ademais, que quando da entrada em vigor do Código Civil de 2002, já havia transcorrido mais da metade do tempo estabelecido pelo Código Civil revogado. A propósito, dispõe o artigo 2.028 do Código Civil de 2002 regra de direito intertemporal (...)



    Estabelecida tal premissa prazo prescricional regente tem-se claramente o decurso de mais de vinte anos entre o ajuizamento da ação (abril/2018) e o termo inicial (data limite para o cumprimento do encargo 25 de outubro de 1991), isto é, transcurso de quase 3 (três) décadas. 



    Em suma, acolher-se a pretensão, nos termos em que aduzida, implicaria em inequívoca violação do princípio constitucional da segurança jurídica, conforme disposto no art. 5°, inciso XXXVI da Constituição Federal. 



    É notório, outrossim, não só que a situação fática está consolidada há décadas, mas que o Clube-apelante tem papel de suma importante para a Cidade de Santos e uma mera declaração judicial de nulidade em torno de trinta anos depois poderia trazer consequências nefastas não só à esfera particular do Clube, mas à população santista” (eDOC 37, p. 6-8)



    Assim, constatando-se a compatibilidade inicial do acórdão com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à prescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário, bem como a natureza obrigacional da cláusula que o MPSP alega ter sido descumprida e, portanto, sujeita à prescrição, verifica-se que a matéria remanescente debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório e das mencionadas cláusulas contratuais, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. 3. Doação de bem público com encargo. Revogação em razão de descumprimento de encargos estabelecidos em contrato. 4. Revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas 279 e 454. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1065931 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.12.2017) 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO. ATO JURÍDICO NULO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. Não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. 2. A resolução da controvérsia demanda uma nova análise da legislação local aplicada à espécie e o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, providências vedadas neste momento processual. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (ARE 1.045.609 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.9.2017)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de dezembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente